Tribunal: TJBA
Processo: 8001020-45.2021.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001020-45.2021.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COSME LOPES DO CARMO

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR DECLINAÇÃO EX OFFICIO PARA O JUIZADO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. FACULDADE DO AUTOR. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pela parte autora contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais proposta em face do Banco Bradesco S.A., sob o fundamento de que a causa seria de baixa complexidade, com valor inferior a 40 salários mínimos, e, portanto, de competência dos Juizados Especiais. A parte apelante sustenta que a escolha do rito da Justiça Comum é faculdade legal do autor, não podendo o juízo declinar de ofício para o Juizado Especial. Requereu, ainda, a manutenção da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção do processo por declínio de ofício ao Juizado Especial, quando o autor opta pela Justiça Comum; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade de justiça em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência dos Juizados Especiais Cíveis é de natureza relativa, sendo vedado ao juízo comum declinar de ofício, conforme a Súmula 33 do STJ, entendimento sedimentado em jurisprudência consolidada e no art. 3º, § 3º, da Lei 9.099/95.

4.

A opção pelo procedimento dos Juizados Especiais é faculdade do autor, não sendo admissível que o magistrado anule tal escolha com base em critérios de conveniência processual, conforme decidido pelo STJ (REsp 1.725.663-RS) e reiteradamente reafirmado por Tribunais Estaduais e pelo FONAJE (Enunciado nº 1).

5.

A presunção legal de veracidade da alegação de hipossuficiência da pessoa natural autoriza a concessão da gratuidade de justiça, na ausência de elementos contrários nos autos, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

6.

Não sendo apreciado o mérito da causa originária e sendo pleiteada apenas a anulação da sentença de extinção, é incabível a aplicação do art. 1.013, § 3º, do CPC para imediato julgamento do mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A escolha pelo rito da Justiça Comum, mesmo em causas de menor complexidade, é faculdade do autor, sendo vedada a declinação ex officio para o Juizado Especial.

2.

A competência dos Juizados Especiais é relativa e, portanto, não pode ser modificada de ofício pelo juízo.

3.

A presunção legal de insuficiência econômica da pessoa natural autoriza a manutenção do benefício da gratuidade de justiça, salvo prova em contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LV; CPC, arts. 99, § 3º, 100, parágrafo único, 63 e 1.013, § 3º; Lei 9.099/1995, art. 3º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.725.663-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 19.04.2018; STJ, REsp 1726789/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, DJe 23.05.2018; TJ-BA, AI nº 8031109-80.2020.8.05.0000, Rel. Des. Silvia Carneiro Santos Zarif, j. 17.08.2021; TJ-BA, AI nº 8028986-12.2020.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 10.12.2020; TJ-BA, AI nº 8003128-42.2021.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy Júnior, j. 02.09.2021; TJ-MG, CC nº 10000205845951000, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 18.02.2021; FONAJE, Enunciado nº 1.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.
8001020-45.2021.8.05.0063
,da Comarca de Conceição do Coité/Bahia em que figuram como
apelante,

COSME LOPES DO CARMO
,
e
como apelado,
BANCO BRADESCO AS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR, e, no mérito, DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto da Relatora.

7